Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720228-17.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO CETELEM S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A, PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SABEMI SEGURADORA SA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Financiamentos S/A (Id. 38517146) em face da decisão Id. 36882870, que antecipou a tutela recursal pleiteada pelo Agravante Manoel Pereira dos Santos. Conforme disposto no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”, para impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Ante o exposto, intime-se o Bradesco Financiamentos S.A para, caso queira, complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora